Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HEBERTH RITIELE MARINHO SILVA, apontando como suposta autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Em resumo, o Impetrante explica que o paciente estava respondendo, em liberdade, a ação penal N.U 1011307 -10.2021.8.11.0003 (tráfico de drogas e receptação) mas o Juízo a quo, após ser comunicado da prática de novo crime cometido pelo paciente (também de tráfico de drogas, referente aos autos n. 1009309 -07.2021.8.11.0003 na qual, em 23.04.2021, foi-lhe arbitrada a fiança, e outras cautelares do art. 319, CPP - ID. 54063054), acolheu a representação do MP e revogou a liberdade antes concedida naqueles autos n. 1011307 -10.2021.8.11.0003).
A Defesa, então, diz que a prisão é ilegal e invoca o princípio da homogeneidade argumentando que a cautelar é mais gravosa que a pena eventualmente imposta ao paciente em caso de condenação.
Pede, pois, a revogação da prisão preventiva e imediata colocação do paciente em liberdade.
No entanto, ao menos nesta limitada e prematura análise que me é permitida, não vejo como acolher, de plano, o pleito da defesa.
Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:
“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
In casu, a prisão preventiva do paciente não me parece ser uma “punição antecipada” e nem mesmo caracteriza evidente coação ilegal porque, além de preenchidos os requisitos do art. 313, CPP, sua decretação, a priori, é necessária para se garantir a ordem pública pois, pelo que consta, Hebert quebrou, com a prática de novo crime, a credibilidade que lhe havia sido dada pela Justiça e voltou a delinquir.
Se não bastasse, vejo que o paciente já estava sendo investigado na comarca de Rondonópolis pela prática do tráfico de drogas e, dessa forma, pelo menos neste momento de análise limitada, parece-me que Hebert não utilizou a reinserção social antes concedida para emendar-se, senão para retornar à senda criminosa, eis porque nova soltura importaria, ao meu ver, inelutável risco à ordem pública.
E reconhecida como se encontra a presença dos motivos autorizadores das prisões processuais, não há falar-se em substituição destas por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, tal como supradelineado em cumprimento ao disposto no §6o, do art. 282 do CPP.
Enfim, entendo que a revogação da preventiva e adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente (ao menos in limine), posto que constatado, a princípio, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública da cidade de Rondonópolis.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“(...) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) (...) Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (...) Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).
E também o entendimento já pacificado da TCCR, deste e. TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Isto posto, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica e, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, entendo que eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Indefiro, pois, a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator